Tribunal: TJDFT
Processo: 0764593-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deverá ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. Na ação de alimentos, incluindo a revisional, o princípio da adstrição não pode ser tratado de forma absoluta para que a sentença seja limitada aos exatos termos dos pedidos iniciais, em razão da necessidade da instauração do contraditório, especialmente para análise econômica fática, atrelada ao binômio necessidade/possibilidade a ser analisado no caso concreto e ao tempo do julgamento.
3. A revisão dos alimentos é cabível quando sobrevier alteração da situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme art. 1.699 do Código Civil.
4. Comprovada a alteração nas necessidades dos alimentados e das possibilidades do alimentante, apesar de patrimônio consolidado, impõe-se a revisão dos alimentos.
5. Negou-se provimento aos recursos.